Tribunal: TJDFT
Processo: 0724745-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A compreensão jurisprudencial promanada da regra posta no art. 85, caput, do CPC, preconiza que ser consectário da sucumbência a condenação ao pagamento de verba honorária. Assim, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, sem que ocorra a citação ou o comparecimento espontâneo do réu para apresentar defesa, não tem cabimento a imposição de ônus sucumbenciais, pelo que indevida a postulada condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Caso concreto em que, indeferida a petição inicial dos embargos de terceiro pela inércia da parte autora, que deixou de atender a comando judicial para pagamento das custas iniciais, sequer citação houve da parte embargada, ora apelante, com o que não chegou a ser instaurado o contraditório. Hipótese em que não há que se falar em sucumbência porque não aperfeiçoada a relação processual.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração dos honorários.